Tribunal: TJMT
Processo: 1042815-83.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042815-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (EMBARGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (EMBARGANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE E NA DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SEGURADORA.
CORREÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, ao julgar parcialmente procedentes embargos anteriores, cometeu erro material ao atribuir à "Instituição Financeira" a autoria dos embargos de declaração e fixar os honorários recursais em favor do patrono do banco. A embargante requer a correção desses equívocos e a redefinição da base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico, além do prequestionamento do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) corrigir o erro material quanto à identificação da parte que opôs os primeiros embargos de declaração e à destinação dos honorários recursais; (
ii
) definir a base de cálculo correta dos honorários recursais, se sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios como erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Os autos demonstram que os primeiros embargos foram opostos pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, e não pela instituição financeira, como erroneamente consignado no acórdão embargado, configurando erro material a ser corrigido.

Também é equivocado atribuir os honorários recursais ao patrono do banco, pois a parte vitoriosa nos embargos foi a seguradora; os honorários devem ser destinados aos advogados desta.

Quanto à base de cálculo dos honorários recursais, é correta sua fixação sobre o valor da condenação, considerando que a embargante obteve êxito integral no recurso da parte autora, inexistindo erro a ser corrigido neste ponto.

O artigo 85, § 2º, do CPC foi devidamente analisado e aplicado no acórdão embargado, inexistindo omissão a justificar nova manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O erro material na identificação da parte que opôs os embargos de declaração e na destinação dos honorários advocatícios deve ser corrigido para refletir corretamente a titularidade da seguradora embargante.

Os honorários recursais devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando a parte obtém êxito integral na manutenção da sentença em recurso da parte contrária.

O enfrentamento expresso do art. 85, § 2º, do CPC, quando efetivamente aplicado no julgado, afasta a necessidade de prequestionamento adicional por omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1042815-83.2023.8.11.0041

BANCO
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
X
MARINALDA BENEDITA CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id 287045356), o qual julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração anteriormente opostos, sanando omissão referente à majoração de honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Em apertada síntese, a seguradora embargante alega que o acórdão vergastado contém erro material
e omissão
, pedindo
sejam sanados os
vícios
.

Em suas razões (id 289033875), sustenta que há erro material no r. acórdão, uma vez que, tanto na fundamentação, quanto no dispositivo, consta provimento dos embargos de declaração da "Instituição Financeira", condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Banco.

Pondera que os
aclaratórios
foram opostos pela SEGURADORA, tal como consta na ementa do acórdão, e se confirma pela peça de Id. 279065365, sendo necessária a correção do erro material para que os honorários sejam fixados em favor dos patronos da embargante.

Argumenta
ainda que em
se tratando de parcial procedência, os honorários devidos aos procuradores da seguradora devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o que a parte autora almejava e o que de fato lhe foi concedido pela sentença.

Argui o prequestionamento d
o artigo 85, § 2º do CPC, solicitando o enfrentamento expresso acerca do dispositivo.

Sem contrarrazões da parte embargada, conforme certifica a certidão de decurso de prazo (id 291527865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
seguradora
embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, porquanto teria havido equívoco na identificação da parte que opôs os primeiros embargos, bem como na destinação dos honorários recursais fixados e na respectiva base de cálculo.

Para a adequada análise da pretensão recursal, impende, preliminarmente, delimitar o escopo dos
aclaratórios
, cuja função precípua consiste em viabilizar o saneamento de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material porventura existentes no julgado impugnado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao mero reexame do conteúdo propriamente dito da decisão combatida.

No caso vertente, a embargante sustenta a existência de erro material no acórdão impugnado, visto que os primeiros embargos de declaração foram por ela interpostos - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS -, e não pelo Banco Bradesco S/A, como constou equivocadamente tanto na fundamentação quanto no dispositivo do julgado.

Em consequência desse equívoco, o acórdão determinou o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do Banco, quando deveriam ter sido fixados em benefício dos advogados da seguradora embargante.

Aduz, ademais, que o acórdão contém um segundo erro material concernente à base de cálculo dos honorários recursais, uma vez que fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, quando, tratando-se de sentença de parcial procedência, o montante honorário deveria incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, consistente na diferença entre o valor pretendido pela autora e aquele efetivamente concedido na sentença.

Após detida análise do caderno processual, verifico que, de fato, assiste razão à embargante quanto ao primeiro ponto suscitado.

Compulsando os autos, observa-se que os primeiros embargos de declaração foram, de fato, interpostos pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (id 279065365), e não pelo Banco Bradesco S/A, como erroneamente constou no acórdão embargado (id 287045356).

Com efeito, a ementa do acórdão menciona corretamente que os embargos foram opostos pela seguradora embargante, todavia, tanto na fundamentação quanto no dispositivo, houve equívoco ao se referir à "Instituição Financeira" como embargante e ao determinar a fixação de honorários em favor do patrono do banco.

Trata-se, indubitavelmente, de erro material que deve ser corrigido, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da confiança legítima das partes no processo.

Destarte, onde se lê, no acórdão embargado,
"Instituição Financeira"
como parte embargante, deve-se ler
"seguradora"
(Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros).

De igual modo, onde se consignou que os honorários advocatícios seriam devidos "em favor do patrono do banco", deve-se entender que são devidos em favor dos patronos da seguradora embargante.

No que concerne ao segundo
ponto
- base de cálculo dos honorários recursais -, observa-se que o acórdão embargado fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

A embargante postula que tal base de cálculo seja modificada para incidir sobre o proveito econômico obtido na demanda.

Nesse particular aspecto,
tem-se
que não
assiste
razão à embargante.

Em se tratando de condenação em honorários recursais, em virtude do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, e considerando que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de determinada quantia, mostra-se tecnicamente adequado que os honorários recursais sejam calculados sobre a mesma base que serviu para o arbitramento dos honorários na origem, isto é, o valor da condenação.

Ademais, não se pode olvidar que, no caso dos autos, a parte autora, ora apelante, buscou a reforma da sentença para ver reconhecida a ocorrência de danos morais e ampliado o montante condenatório. Tendo sido integralmente desprovido o recurso, é imperativo concluir que a seguradora embargante obteve êxito integral em sua resistência, de sorte que não há que se falar em proveito econômico parcial.

Em verdade, o proveito econômico obtido pela embargante corresponde exatamente ao valor que deixou de pagar em razão do desprovimento do recurso, isto é, à diferença entre o valor da condenação fixada na sentença (e mantida no acórdão) e aquele pretendido pela parte autora em sede recursal
, que, no caso, foi de R$ 30.000,00. Todavia, o valor da condenação corresponde ao valor fixado na sentença (id 267637799),
ou seja, a condenação de
ressarcimento
,
na forma simples
,
da quantia de R$ 3.752,78
,
devidamente atualizada acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Todavia, considerando a natureza da demanda e as circunstâncias do caso concreto, entend
e-se
que a base de cálculo corretamente estabelecida para os honorários recursais é o valor da condenação, tal como constou no acórdão embargado, não havendo erro material a ser sanado quanto a esse ponto.

Com efeito, esta Câmara, ao examinar os primeiros embargos de declaração, reconheceu a omissão apontada pela seguradora embargante e, consequentemente, fixou os honorários recursais em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
devido
o
parcial provimento d
os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material referente à identificação da parte que opôs os primeiros embargos de declaração e à destinação dos honorários recursais
– a seguradora
, mantendo, contudo, a base de cálculo (valor da condenação) e o percentual estabelecido (10%).

Quanto ao prequestionamento suscitado, tenho que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que trata dos critérios para fixação dos honorários advocatícios, foi devidamente analisado e aplicado no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada a esse respeito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material do acórdão embargado, de modo que onde se lê "Instituição Financeira" como parte embargante, deve-se ler "seguradora" (Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros), e onde se consignou que os honorários advocatícios seriam devidos "em favor do patrono do banco", deve-se entender que são devidos em favor dos patronos da seguradora embargante, mantendo-se inalterada a base de cálculo (valor da condenação) e o percentual estabelecido (10%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025